Tribunal: TJSP
Processo: 1011693-47.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS - INCÊNDIO NO PORTO DE SANTOS - ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS E PROBLEMAS DE SAÚDE SOFRIDOS EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA – REJEIÇÃO - Fato incontroverso - Petição inicial desprovida de qualquer prova de dano causado à autora - Cerceamento de defesa afastado - Desnecessidade de prova testemunhal - Conjunto

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS - INCÊNDIO NO PORTO DE SANTOS - ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS E PROBLEMAS DE SAÚDE SOFRIDOS EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA – REJEIÇÃO - Fato incontroverso - Petição inicial desprovida de qualquer prova de dano causado à autora - Cerceamento de defesa afastado - Desnecessidade de prova testemunhal - Conjunto probatório amealhado suficiente para o deslinde da causa – Mero aborrecimento - Danos morais não configurados - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000963867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011693-47.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que são apelantes ALEXYA
VICTORIA SILVA MORAES RAMOS e JAQUELINE CHEILA DOS SANTOS
SILVA, é apelado LOCALFRIO S/A ARMAZÉNS GERAIS FRIGORÍFICOS.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO
XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011693-47.2018.8.26.0223 -Voto no 14661/api
2
Apelação Cível no 1011693-47.2018.8.26.0223
Apelantes: Alexya Victoria Silva Moraes Ramos
Apelado: Localfrio S/A Armazéns Gerais Frigoríficos
Comarca: Guarujá
Voto no 14661/api
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS
MORAIS - INCÊNDIO NO PORTO DE SANTOS -
ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS E PROBLEMAS DE
SAÚDE SOFRIDOS EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA –
REJEIÇÃO - Fato incontroverso - Petição inicial desprovida
de qualquer prova de dano causado à autora - Cerceamento de
defesa afastado - Desnecessidade de prova testemunhal -
Conjunto probatório amealhado suficiente para o deslinde da
causa – Mero aborrecimento - Danos morais não configurados -
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de apelação interposta pela autora contra a respeitável
sentença, cujo relatório ora se adota, que julgou improcedente a ação de indenização por danos
morais proposta em face da ré, e condenou a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade de justiça concedida.
A autora recorre, sustentando, em síntese: i) cerceamento de
defesa ante o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar ao autor a produção de provas,
especialmente a testemunhal, para se comprovar a presença da autora no local atingido pelos
fatos; ii) necessária a reparação integral do dano ambiental decorrente da poluição que se
seguiu ao incêndio nos contêineres da ré; iii) a juntada de laudo da CETESB, assim como da
Polícia Federal, emprestada de outro processo, comprovando que o acidente ocorreu por
negligência e imperícia da ré; iv) que a dispersão de gases tóxicos no ambiente e atingindo
atingiu o local onde a autora reside lhe causando dano moral.
Contrarrazões apresentadas.
Com oposição ao julgamento virtual.
A d. Procuradoria Geral de Justiça declinou da manifestação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011693-47.2018.8.26.0223 -Voto no 14661/api
3
tendo em vista, a autora ter atingido a maioridade no curso do processo.
É o relatório.
Tempestivo e isento de preparo ante a gratuidade de justiça da
autora, o recurso é conhecido e recebido no duplo efeito.
Versa a demanda sobre pedido de danos morais sustentando a
autora que, devido ao incêndio ocorrido em terminal da ré no porto de Santos, próximo à sua
residência, sofreu danos à sua saúde física pela da dispersão de gases tóxicos na atmosfera,
razão pela qual a apelada deve ser responsabilizada e condenada ao pagamento de indenização.
A r. sentença julgou improcedente o pedido inicial, sob o
fundamento de que, em que pese ser incontroverso o acidente narrado, bem como a
responsabilidade objetiva da ré, inexiste dano a ser indenizado, visto que não foram acostados
na inicial, documentos que comprovem os problemas de saúde e transtornos alegados na
inicial, como receita médica, prontuário de atendimento, ou sequer medicamentos utilizados.
Pois bem.
Em relação à preliminar de cerceamento de defesa, não restou
demonstrado qualquer prejuízo suportado pela autora, diante do julgamento antecipado da lide.
Dos autos, nota-se que a autora instruiu a inicial com documentos que, ao seu ver, eram
suficientes para alicerçar a procedência da demanda, mas que serviram para convencer o juiz
do contrário.
O juiz é o destinatário das provas, de modo que lhe cumpre
indeferir as inúteis ou protelatórias (artigo 370, caput e seu parágrafo único, do CPC). A
valoração das provas foi observada conforme o material disponibilizado pela autora e pela ré, e
não se mostrou necessária a juntada de qualquer outro documento, visto que em nada
contribuiria para o deslinde da causa. Ademais, a força probante dos documentos juntados foi
suficiente para o convencimento do Juízo.
Aliás, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que: “a finalidade da prova é o convencimento do juiz, sendo ele o seu
direto e principal destinatário, de modo que a livre convicção do magistrado consubstancia a
bússola norteadora da necessidade ou não de produção de quaisquer provas que entender
pertinentes à solução da demanda (art. 330 do CPC); exsurgindo o julgamento antecipado da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011693-47.2018.8.26.0223 -Voto no 14661/api
4
lide como mero consectário lógico da desnecessidade de maiores diligências.”.(REsp
1338010/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
02/06/2015, DJe 23/06/2015).
Superada a questão, convém observar que a r. sentença deu
correta solução à lide.
Aliás, a fim de evitar repetições desnecessárias, ratifica-se a
respeitável sentença por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, nos termos do artigo 252,
do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, segundo o qual, “nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Nesse, sentido a jurisprudência do Colendo STJ tem
prestigiado o entendimento de se reconhecer a viabilidade de se adotar ou ratificar o juízo de
valor firmado na sentença (AgRg no AREsp 44161 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman
Benjamin, julgado em 14/05/2013; AgRg no REsp 1339998 / RS, Quarta Turma, Rel. Min.
Raul Araújo, julgado em 15/05/2014; AgRg no AREsp 530121 / SP, Quarta Turma, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, julgado em 19/08/2014).
Isto porque, conforme observado pelo M.M. Juízo sentenciante:
“Deveras, o incêndio ocorrido no terminal da ré, bem como o vazamento
de gases tóxicos, são fatos notórios nesta região e independem de prova, ex
vi do artigo 374, I, do diploma acima citado.
É ainda a parte demandante consumidora por equiparação (bystander),
nos termos do disposto no artigo 17 do CDC, in verbis:
“Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores
todas as vítimas do evento.”.
Por conta disso, a responsabilidade da requerida, em razão do
fato/defeito do produto, é nitidamente OBJETIVA, de acordo com a
legislação consumerista, razão pela qual é completamente prescindível a
análise e mensuração da sua culpa.
Todavia, in casu, constata-se que sequer foi descrito na genérica e
padronizada inicial o dano eventualmente suportado pela parte
demandante.
Não se juntaram cópias de receituários, atendimentos médicos ou
documentos afins, capazes de dar sustentação ao pleito indenizatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011693-47.2018.8.26.0223 -Voto no 14661/api
5
Conclui-se, portanto, que inexistiu, em desproveito da parte autora e de
acordo com a prova documental produzida, qualquer lesão incapacitante ou
que tenha durado lapso de tempo relevante.
(...).
Aliás, conveniente ainda destacar que, de acordo com as notícias que
foram publicadas à época, pouquíssimas pessoas foram encaminhadas a
hospitais em razão dos fatos declinados na inicial. Para estas e para
aquelas que apresentaram qualquer documento médico, de compra de
remédios ou afins, deflagrou-se, regularmente, a fase instrutória.
Assim, a questão cinge-se a demonstração do dano sofrido pela
autora, o que não ficou comprovado, já que cabia à parte autora, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Ora, como bem pontuado pelo M.M. Juízo, o fato é notório e
incontroverso, contudo o dano causado individualmente à autora, não foi devidamente
demonstrado e, como sabido, a responsabilização civil objetiva, como no caso concreto, é
caracterizada imprescindivelmente pelos requisitos da conduta (ação ou omissão), dano e nexo
de causalidade.
A conduta, como dito, foi incontroversa, mas o dano e o nexo
de causalidade não foram suficientemente demonstrados e, ainda que autora apresente novos
documentos como laudos da CETESB e da Polícia Federal, os mesmos só confirmam a conduta
praticada pela ré, mas não o dano sofrido e o nexo causal ligado à conduta da ré.
A autora não demonstrou qualquer dano físico, nem sequer
início de prova, de que tenha sofrido alguma lesão em decorrência do acidente, daí o motivo
pelo qual não há como condenar a ré em indenização pecuniária.
Nessa esteira, observando-se a apelação, afirma a autora que é
absolutamente nula a sentença que julga improcedente a ação, pois não oportunizado o direito
de comprovar que se encontrava próximo ao local dos fatos, e, portanto, fora atingida pela
dispersão dos gases tóxicos ocasionado pelo incêndio.
Contudo, o simples fato da autora morar próximo ao local de
incêndio não gera, automaticamente, indenização por danos morais, já que não foi demostrada
qualquer lesão sofrida em decorrência do acidente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011693-47.2018.8.26.0223 -Voto no 14661/api
6
Os danos morais, nos dizeres de YUSSEF SAID CAHALI se
caracterizam “como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na
vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a
integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos”.1
No caso em espécie, a apelante não anexou aos autos uma
única prova, sequer indiciária, de que efetivamente sua saúde sofreu impacto considerável a
partir do acidente em questão, de modo que fosse necessário acompanhamento médico, para
confirmar que teria suportado os pretensos danos morais.
Ainda que público e notório o incêndio e o vazamento de gás
tóxico, tal constatação não é hábil a estender a todo e qualquer indivíduo que se sinta lesado
pelo evento o dever da causadora do dano de indenizar, sem qualquer embasamento ou
comprovação que corrobore seu pleito, de modo que o episódio se limitou ao campo do mero
aborrecimento.
Assim, não há o que se modificar na r. sentença, sendo vencida
novamente a autora, que deverá suportar mais 10% sobre o valor atualizado da causa, à título
de honorários recursais, observada a gratuidade de justiça concedida.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos embargos,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO à apelação, nos termos supraexpostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator
1 Cahali, Yussef Said. Dano Moral. 4.ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 9